Tribunal: STF
Processo: RE 1417359
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Ocorrência. Pena concretamente aplicada de 01 ano, 05 meses e 05 dias de detenção em razão da prática de delito de trânsito. Paciente reincidente. Prazo prescricional acrescido de 1/3. Lapso de 05 anos e 04 meses ultrapassado desde a data do trânsito em julgado para a acusação. Plenário do STF que fixou a tese de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição da pretensão punitiva. Tese não aplicável em relação à prescrição executória. Reconhecimento da prescrição da pretensão executória que se impõe. Ordem concedida.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, XXXV e LVII, da CF. Sustenta que “o trânsito em julgado para ambas as partes é o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória”.



    3. O recurso merece provimento. 



    4. O acórdão recorrido, no tocante ao termo inicial da pretensão executória, divergiu da orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Veja-se a ementa do referido julgado:



    PRESCRIÇÃO RECURSO INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória.



    PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. (Grifos acrescidos)



    5. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República” (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. O que faço para que o Tribunal de origem aplique ao caso concreto a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator